Tribunal: TCU
Processo: 018.048/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10819/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.048/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline de Oliveira Eugenio (XXX.049.776-XX); Camila Gontijo de Oliveira Feliciano (XXX.863.566-XX); Carlos Henrique Mendes Lages Filho (XXX.369.216-XX); Daniela de Araujo (XXX.842.556-XX); Liniquer de Souza Rocha (XXX.305.536-XX); Luiz Henrique Morais Balieiro (XXX.707.206-XX); Magno Andrade Buzatti (XXX.775.786-XX); Rogerio Miranda Machado (XXX.594.068-XX); Suelen Passos Dias de Vasconcelos Fonseca (XXX.998.316-XX); Tiago de Oliveira (XXX.756.388-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.